Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Trata-se de pedido de nulidade da certidão de trânsito em julgado da decisão que indeferiu pedido de conversão de pena restritiva de liberdade em medida de segurança, consequente, devolução do prazo para recurso. A Defesa fundamenta seu desiderato no fato de ter sido publicada a ementa do acórdão do processo e não o inteiro teor do acórdão (ID 70524529). O Ministério Público manifestou-se desfavorável à concessão do pleito (ID 70978459). E o relatório necessário. Decido. Em observância ao princípio da publicidade (CF, art. 93, IX), os atos decisórios do Poder Judiciário devem ser divulgados por meio do Diário da Justiça eletrônico, assegurando a ampla ciência das decisões proferidas e a consolidação da jurisprudência dos órgãos jurisdicionais. A publicação no referido meio oficial também pode constituir forma válida de intimação das partes envolvidas no processo. Não bastasse, rege no processo penal a máxima, prevista no artigo 563 do CPP, que não há nulidade sem que exista prejuízo. Este princípio tem o escopo de evitar a morosidade dos processos e seus altos custos. Na mesma linha preleciona Borges da Rosa que “[a]s nulidades, por terem um caráter odioso, por constituírem uma sanção ou pena, devem ser alegadas e aplicadas restritivamente, só quando se destinem a reparar um prejuízo decorrente da violação da lei. Só pode, portanto, alegar nulidade quem sofreu esse prejuízo” (cit. Nulidades do processo, p. 176) (cit. NUCCI, Guilherme de S. Manual de Processo Penal - Volume Único - 5a Edição 2024. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.538. ISBN 9786559649587. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649587/. Acesso em: 29 abr. 2025). Além disso, o artigo 205, §3o do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estipula apenas a necessidade de publicação da ementa do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, não sendo exigível a publicação do inteiro teor ou mesmo do acórdão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. IMPRENSA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a intimação do advogado constituído dá-se por meio da imprensa oficial e "não enseja nulidade a ausência de publicação integral do édito condenatório, sendo possível, portanto, ser realizada de forma resumida, desde que conste a conclusão do julgado, nomes das partes e de seus respectivos causídicos" (RHC n. 32.935/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/6/2014). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 131.637/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020.) Feitas essas considerações, a despeito da argumentação expedida pela Defesa, não se verifica prejuízo à parte, máxime, considerando que o inteiro teor do acórdão estava disponível nos autos para a parte desde o dia 13 de março de 2025. Isso posto, indefiro o pedido de nulidade e de devolução do prazo para recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, maio de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora